Tribunal: TJDFT
Processo: 0706378-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706378-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE MARIA DA CUNHA AGRAVADO: JULIO HENRIQUE ALMEIDA NEULS, WESLLIANE MARIA RORIZ NEULS, LEONARDO RORIZ, MARIA LEILA VIEI RA RORIZ DECISÃO 1. O credor agrava contra capítulos das decisões da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0742101-70.2022.8.07.0001 - ids 177683257 e 177898269; 181498350 e 184356772 – EmDs acolhidos em parte e para correção de erro material na decisão 177898269) que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora de 15% do lucro recebido pela devedora Weslliane Maria Roriz, junto a pessoa jurídica Agropecuária Palma Ltda, de 33,3% junto as pessoas jurídicas JJL Administração e Participação Ltda e Kiboi Agropecuaria Ltda; e de 7,5% do lucro recebido por Leonardo Roriz na empresa GE Imóveis Ltda, em todos os casos, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida – R$ 842.270,56 (CPC 866), bem como indeferiu o pedido de penhora em relação a Maria Leila Roriz e Julio Henrique, este porque não apresenta participação nos quadros societários como cotista, mas apenas exerce o cargo de secretário na Net-Lógica Tecnologia e Serviços S.A. Narra que requereu a penhora do lucro de seis empresas pertencentes aos agravados, considerando a participação de cada um deles, sendo proferidas as decisões ids 177683257 e 177898269, em que foi deferida a penhora dos lucros da empresa Agropecuária Palma Ltda. e GE Imóveis ltda, sem manifestação quanto as demais. Em razão de omissão e erro material, foram opostos declaratórios, porém não houve correção quanto à porcentagem da empresa pertencente ao Sr. Leonardo Roriz, bem como quanto à omissão em relação ao pedido de expedição do ofício à Junta Comercial, para apresentação da lista de cotistas da empresa Sêneca S.A. Alega, em suma, que não foi observado o contrato social id 169624826, que demonstra que Leonardo Roriz possui 27.000 ações da empresa Sêneca S.A., além de não haver manifestação quanto ao pedido de expedição de ofício à Junta Comercial do Estado de Goiás requerendo a apresentação da lista de cotistas da empresa Agropecuária Sêneca S/A, considerando que as cotas referentes aos sócios iniciais podem ter sido vendidas ou adquiridas por outros cotistas, vez que trata-se de Sociedade Anônima fechada. Acrescenta que o pedido de expedição de ofício se faz necessário pelo fato do Sr. Júlio Henrique ser o atual presidente da referida empresa e existir fortes indícios que esse possua cotas da sociedade anônima, não sendo possível a obtenção da informação pelo agravante. Requer o efeito suspensivo, até o julgamento do AGI. 2. Não há perigo e dano, sequer alegado, que justifique a liminar, que seria satisfativa ao menos quanto ao pedido para oficiar a Junta Comercial. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator